Tribunal: TJDFT
Processo: 0708400-89.2020.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO COLETIVA. PASEP. INTERESSE DE AGIR. OMISSÃO INEXISTENTE. TEMA 1.300 DO STJ. SUSPENSÃO. INAPLICABILIDADE. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Cuida-se de embargos de declaração opostos nos embargos de declaração na apelação cível.
2. A embargante alega omissão no acórdão quanto à determinação do STJ de suspensão dos processos que versem sobre o PASEP, conforme o Tema 1.300.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Está em discussão nos autos se há omissão no acórdão embargado em não suspender o curso do processo, conforme determinado do STJ ao examinar o Tema 1.300.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, podem ser opostos embargos de declaração se houver obscuridade, contradição, erro material ou omissão no acórdão.
5. No caso em exame, não há no acórdão qualquer vício que deva ser sanado, pois o processo foi extinto, sem resolução do mérito, por falta de interesse de agir, descabendo falar, portanto, em suspensão do processo, ainda que existente determinação do STJ em julgamento de recurso repetitivo.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Embargos de Declaração não providos. Decisão unânime.
Tese de julgamento:
“1. Os embargos de declaração são cabíveis apenas nas hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, conforme art. 1.022 do CPC.
2. Não se aplica a ordem de suspensão relacionada ao Tema 1.300 do STJ em processo que foi julgado extinto, sem resolução de mérito.”
________________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; e CPC, art. 1.026, § 2°.